Tribunal: TJMT
Processo: 1023174-32.2023.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023174-32.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SANTAFE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 35.186.448/0001-26 (EMBARGANTE), BARBARA LAGES NONATO - CPF: 062.988.356-44 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 12.525.407/0001-11 (APELADO), APARECIDA MARIA LEITE - CPF: 802.209.591-53 (ADVOGADO), MARCELO DA SILVA LIMA - CPF: 495.482.041-34 (ADVOGADO), RAYANE RAMOS ARANTES DE SOUZA - CPF: 036.319.061-96 (ADVOGADO), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S
):
SANTAFE TRANSPORTES LTDA

EMBARGADO(S):
POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

EMENTA
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE, OMISSÃO E NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS
CONHECIDO E

REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado, julgando improcedentes os pedidos iniciais formulados por
Santaf
e Transportes Ltda. Sustenta-se a existência de vícios de omissão, obscuridade e necessidade de prequestionamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se o acórdão embargado padece de omissão quanto à análise de provas relacionadas a furto ocorrido;

(
ii
) se há obscuridade ou contradição nas razões de decidir;

(
iii
) se é cabível o prequestionamento da matéria legal e constitucional apontada, à luz do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão, obscuridade ou contradição no julgado, que examinou adequadamente as matérias suscitadas e apresentou fundamentos jurídicos claros e coerentes, suficientes à prestação jurisdicional.

4. O prequestionamento não autoriza a rediscussão da matéria ou novo julgamento sob a roupagem dos embargos de declaração, quando ausentes os vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC.

4. A insatisfação da parte com o resultado do julgamento não autoriza a reabertura da controvérsia por meio de embargos de declaração, que não constituem sucedâneo recursal.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração conhecidos,
porém
rejeitados.

Tese de julgamento:

"A ausência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido obsta o acolhimento dos embargos de declaração."

"O mero inconformismo da parte embargante não autoriza a rediscussão do mérito da decisão por meio de embargos de declaração, ainda que com fins de prequestionamento."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, §2o; CF/1988, art. 93, IX.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SANTAFE TRANSPORTES LTDA

contra o acórdão de ID. no
300053858
,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
deu provimento ao recurso
para julgar improcedentes os pedidos iniciais da parte autora.

A parte embargante alega que o acórdão recorrido apresenta vícios de obscuridade em sua fundamentação, bem como impossibilidade de decisão baseada em prova inexistente, configurando violação ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e no art. 371 do Código de Processo Civil.

Sustenta, ainda, a existência de omissão quanto à análise da prova do furto ocorrido no local dos fatos.

Com o intuito de viabilizar o acesso às instâncias superiores, a parte embargante apresenta o devido prequestionamento das matérias de natureza legal, notadamente os artigos 371, 373 e 489 do Código de Processo Civil e constitucional especialmente os artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, todos diretamente relacionados ao cerne da controvérsia.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios, para conceder efeito infringente e para fins de prequestionamento.

Por sua vez, o Embargado apresenta contrarrazões em ID.
303305398
, pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S
):
SANTAFE TRANSPORTES LTDA

EMBARGADO(S):
POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SANTAFE TRANSPORTES LTDA

contra o acórdão de ID. no
300053858
,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso
para julgar improcedentes os pedidos iniciais da parte autora.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE(S): POSTO 2010 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.

APELADO(S): SANTAFE TRANSPORTES LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de Recurso Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte requerida ao pagamento de indenização a título de danos materiais no importe de R$ 16.126,50 (dezesseis mil, cento e vinte e seis reais e cinquenta centavos), em razão do furto do módulo
Arla
de caminhão que se encontrava estacionado nas dependências da empresa apelante.

1. Da falta de conjunto probatório apto a comprovar os fatos alegados – Ausência de responsabilidade civil da apelante.

Cinge-se a controvérsia à análise de responsabilidade civil decorrente de suposto furto de equipamento automotivo (módulo ARLA) de veículo de carga que se encontrava estacionado em área de posto de combustível. A sentença de primeiro grau acolheu parcialmente o pleito da parte autora, reconhecendo a responsabilidade do réu e condenando-o ao pagamento de danos materiais.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre reafirmar que o ordenamento jurídico pátrio, ao disciplinar a responsabilidade civil, estabelece em seu art. 927 do Código Civil a necessidade da presença cumulativa de três elementos essenciais: (i) conduta comissiva ou omissiva do agente, com culpa ou dolo; (
ii
) ocorrência de dano efetivo; e (
iii
) existência de nexo de causalidade entre a conduta e o dano alegadamente experimentado pela parte lesada.

Em detida análise dos autos, verifica-se que o ônus probatório incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo de sua responsabilidade demonstrar que o furto do equipamento veicular ocorreu, de fato, nas dependências do posto de combustível explorado pelo réu, enquanto o motorista pernoitava no local, e que, ademais, tal evento decorreu de falha ou omissão imputável ao demandado.

Com efeito, não há nos autos elementos probatórios robustos, consistentes e conclusivos que vinculem a ocorrência do furto ao período de permanência do veículo nas dependências do posto. Ao revés, observa-se, a partir das declarações prestadas pelo motorista da autora, que este não percebeu qualquer irregularidade ao iniciar a viagem (ID. 292479361), tendo apenas notado a ausência do módulo após aproximadamente duas horas de deslocamento, já fora das dependências do estabelecimento réu.

Neste ponto, colaciona-se o seguinte trecho da cartilha emitida pelo CNT/SEST SENAT, que bem ilustra o funcionamento do referido dispositivo:

“O Sistema de Diagnose de Bordo

(On-Board
Diagnosis
- OBD)

Os veículos que utilizam o SCR possuem um sistema eletrônico de controle de emissões. Esse sistema conta com uma ferramenta chamada OBD, que, em português, significa diagnose de bordo.
O OBD verifica os níveis de emissão de poluentes e, quando esses aumentam, identifica a ausência do ARLA 32. Nessas situações, um aviso luminoso de falha é sinalizado no painel, e o sistema reduz gradualmente a potência do veículo. Se o problema não for resolvido após 48 horas, a potência do veículo atinge o nível mínimo, suficiente somente para levar o veículo a um posto autorizado.
Após o abastecimento com ARLA 32 adequado, o desempenho do veículo retorna ao normal.”

Assim, não é crível que apenas após aproximadamente duas horas de sinalização no painel o motorista tenha decidido adotar providências em relação ao referido módulo, considerando a relevância do componente, sobretudo porque a Resolução n. 403/2008 do CONAMA lhe confere caráter obrigatório.

Registro, ainda, que a tentativa do requerido de colaborar com a parte autora, mediante o fornecimento de imagens do sistema de segurança, não pode ser interpretada como confissão de responsabilidade, conforme alegado na exordial. Ao revés, tal conduta evidencia postura diligente da parte.

Outrossim, a presunção de furto ocorrido no estacionamento da empresa apelante, em razão da existência de prática reiterada do referido tipo penal na região, bem como a demonstração de boa-fé do requerido em buscar solução consensual para o ocorrido, não implicam reconhecimento tácito das alegações da requerente.

Desse modo, entendo que deve ser acolhida a tese recursal do banco apelante, uma vez que o apelado não trouxe aos autos provas aptas a corroborar os fatos alegados, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE FURTO DE PERTENCES NO INTERIOR DO VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO – INEXISTÊNCIA DE SINAIS DE ARROMBAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – ÔNUS DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC
) .
Diante das alegações controvertidas da parte recorrente, não há como afirmar, com absoluta certeza, se a subtração dos pertences de fato ocorreu, ante a ausência de sinais de arrombamento no veículo, de modo que
a autora não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, pelo que deve a pretensão indenizatória ser julgada improcedente.

(TJ-MT 10514015120198110041 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2021) (
g.n
.)

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que deve ser acolhido o recurso da apelante, para a reforma da sentença, pois não restou configurado a responsabilidade civil da parte, motivo pelo qual, não há que se falar em ressarcimento pelos danos patrimoniais e extrapatrimoniais.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para julgar improcedentes os pedidos iniciais da parte autora.

Em face do êxito recursal, inverto o ônus sucumbencial, e o fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2o e 3o, I, do CPC, devendo a parte apelada arcar com a totalidade das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão e
obscuridade
, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Desta feita, conforme se extrai da jurisprudência hodierna, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025